Tribunal: TJBA
Processo: 8007306-13.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007306-13.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MAURICIO DA CONCEICAO Defensor Público: José Victor Ferreira Lima Ataíde RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Raimundo Moinhos Procurador de Justiça: Moisés Marins ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. MEIO CRUEL. FORMA DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIDO. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA NOS LAUDOS DE EXAME NECROSCÓPICO, LAUDO REALIZADO NO LOCAL DO CRIME, LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO NECROPAPILOSCÓPICA, LAUDO DE MATERIAL GENÉTICO POSITIVO PARA ESPERMATOZOIDES E LAUDO DE COMPARAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO. PROVA INDICIÁRIA DECORRENTE DA COMPARAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO RETIRADO DA SECREÇÃO GENITAL DA VÍTIMA, O QUAL SE MOSTROU COMPATÍVEL COM O MATERIAL GENÉTICO DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL APONTA QUE, SUPOSTAMENTE, A VÍTIMA ESTARIA SE RELACIONANDO COM O ACUSADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS III, V E VI DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ALBERGADO. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, FORAM REUNIDOS INDÍCIOS DE QUE O CRIME FORA PRATICADO POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE, CONSISTENTE NO EMPREGO DE PEDAÇO DE ROCHA, QUE CAUSOU HEMORRAGIA ENCEFÁLICA NA VÍTIMA. VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE O DELITO TERIA SIDO PERPETRADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL ANTERIORMENTE PRATICADO PELO RÉU CONTRA A OFENDIDA. ADEMAIS, EXISTEM INDÍCIOS DE QUE O DELITO OCORREU POR MENOSPREZO CONTRA A CONDIÇÃO DE MULHER DA VÍTIMA, APONTANDO A POSSIBILIDADE DE FEMINICÍDIO. 3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007306-13.2023.8.05.0146, em que figuram como recorrente MAURICIO DA CONCEICAO e como recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora.